Tribunal: TCU
Processo: 031.581/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 888/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de processo de denúncia apresentada por cidadão, tendo por objeto possíveis irregularidades cometidas por autoridades na gestão financeira, orçamentária e patrimonial da União; Considerando que o denunciante veiculou que haveria um excesso de operações de crédito em relação às despesas de capital da União, em inobservância da chamada Regra de Ouro, o que não foi confirmado; Considerando que o denunciante afirmou que não haveria autorização do poder legislativo para o aumento da dívida mobiliária do país, o que não é verdade, tendo em vista que a Lei 10.179/2001 autorizou expressamente o Poder Executivo Federal a emitir títulos da dívida pública; Considerando que, por meio do Acórdão 470/2023-TCU-Plenário , esta Corte não conheceu da denúncia, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU, pela inexistência de indícios aptos a ensejar apuração de irregularidade ou ilegalidade pelo TCU; Considerando que o denunciante, insatisfeito, interpôs o presente pedido de reexame; Considerando que, conforme jurisprudência pacífica do TCU, o denunciante não é considerado automaticamente parte processual, devendo formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo, pressupostos não atendidos; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo denunciante e dar ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 031.581/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada (). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria do Tesouro Nacional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.